Tribunal: CARF
Processo: 36330.000147/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36330.000147/2006-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO, TRANSPORTE RODOVIARIO E
LOCACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 73 a 78), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 35.469.355-7 (fls. 2 a 9), emitido em 15/03/2006, no valor de R$ 106.595,08, por
descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
A decisão impugnada restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO – APRESENTAR A EMPRESA GFIP/GRFP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa deixou de informar à Previdência Social através da GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, a categoria 18, para os
segurados cooperados, transportadores autônomos, no período acima, o que constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91 acrescentado pela Lei n.°
9.528/97 combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4° do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36330.000147/2006-17
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36330.000147/2006-17

AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/09/2006 (fl. 80) e apresentou
recurso voluntário em 13/10/2006 (fls. 82 a 109) sustentando: a) nulidade do auto de infração; b)
isenção conferida aos atos cooperativos; c) inexigibilidade da contribuição devida ao SEST e
SENAT e; d) multa confiscatória.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de julgamento
O Auto de Infração DEBCAD no 35.469.355-7 foi lavrado por descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme disposto nos arts.
32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 09281066 (fls. 10 e 11),
além deste AI, foram lavrados mais um Auto de Infração DEBCAD no 35.513.163-3 e uma
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.469.354-9 (fl. 16), conforme tabela
abaixo:
Autos de Infração
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
originário(R$)
Processo no
35.469.355-7
Deixar de informar em GFIP dados
cadastrais de todos os FGs
68
106.595,07
36330.000147/2006-17
35.513.163-3
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações

1.046,66

Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
35.469.354-9
Crédito corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social e Outras
entidades e fundos de terceiros.
x
479.752,38

A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
O julgamento proferido no processo relacionado ao DEBCAD no 35.469.354-9 se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das
obrigações acessórias.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36330.000147/2006-17

Destarte, tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
Portanto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem anexe aos presentes autos a cópia do Acórdão proferido no processo
administrativo referente ao DEBCAD no 35.469.354-9, ou o resultado decorrente deste
DEBCAD, como a possibilidade de inclusão do crédito em parcelamento e, após, retornem
os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações
solicitadas neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital